Tribunal: TCU
Processo: 013.072/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6051/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.072/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Allan Jose Metello de Siqueira (XXX.074.241-XX); Laurence Ferro Gomes Raulino (XXX.900.303-XX); Marcia Geralda de Almeida Ferreira (XXX.329.501-XX); Maria do Rosario de Fatima Santos Andrade (XXX.139.003-XX); Zilda Rodrigues de Souza (XXX.544.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.